Tribunal: TJDFT
Processo: 0703840-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUICIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Omissão e obscuridade inocorrentes, pois o acórdão embargado analisou de forma clara a questão e os argumentos de maneira dirimida e fundamentada nos preceitos legais.
2. O acórdão analisou o arcabouço probatório e concluiu pela ausência de comprovação da hipossuficiência alegada pelo embargante, razão pela qual fora mantido o indeferimento da gratuidade de justiça.
3. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade única de prequestionamento da matéria.
4. Recurso conhecido e não provido.